Tribunal: STF
Processo: SS 3482
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa



    Terceiro agravo interno na Suspensão de Segurança. Mandado de segurança. Pretensão de obstar a limitação, imposta pelo Estado destinatário, do direito de crédito de ICMS pago ao Estado de origem. Parcial coincidência entre a quaestio originária e a controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do RE 628.075/RS – Tema 490. Plausibilidade da pretensão formulada pelo Estado de São Paulo. Potencialidade de grave violação da ordem e da economia públicas. Presença dos requisitos autorizadores da sustação do decisum do TJSP. Argumentos suscitados pelo recorrente. Imprescindibilidade de análise aprofundada do processo de origem. Inadmissibilidade. Agravo interno não provido. 



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. O mandado de segurança de origem possui, ao menos em parte, objeto coincidente com o tema submetido à sistemática da repercussão geral no âmbito do RE 628.075/RS (Tema 490), a evidenciar o status constitucional da quaestio, bem assim o mínimo de plausibilidade da tese sustentada pelo Estado de São Paulo.



    3. Constatada, concomitantemente, a potencialidade de violação da ordem e da economia públicas, impõe-se a sustação do ato decisório impugnado.



    4. A despeito da relevância e da sensibilidade dos argumentos articulados pela parte agravante, tais questões implicam, necessariamente, análise aprofundada do mérito do processo de origem, a revelar a inadmissibilidade de seu exame na estreita via suspensiva.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.